Tribunal: TJSP
Processo: 2172716-09.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000372462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2172716-09.2017.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Piracaia, em que é agravante MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS,
é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2172716-09.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2172716-09.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: PIRACAIA (2a VARA)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: JOSÉ APARECIDO MORETTI
VOTO No 33.571
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. Rol taxativo
do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade
do
julgamento
da
questão
na
apelação.
Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência
de demonstração de desacerto da aplicação do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS contra decisão que, em
ação
civil
pública,
negou
seguimento
a
recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e
1.704.520/MT, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que o caso concreto não se enquadra
no tema 988, porque há espaço interpretativo para a
discussão
envolvendo
o
cabimento
de
agravo
de
instrumento contra decisão não prevista no rol do art.
1.015 do CPC, como ocorre na hipótese do caso
concreto, que determinou que o agravante adiantasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2172716-09.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
3
honorários periciais em sede de ação civil pública.
Destaca a urgência na apreciação do agravo de instrumento, já que não é possível aguardar o
julgamento da apelação para discussão.
Admitido o recurso especial, E. STJ
devolveu os autos a esta Corte para a aplicação do
tema 0988 (fls.71/72).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2172716-09.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu que o rol do art. 1015 do CPC contém
taxatividade mitigada e, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão somente no recurso de apelação.
Confira-se a fls. 79/81.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
24/28)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pelo descabimento do
agravo de instrumento no caso concreto, por não contar
com previsão no rol do art. 1.015 do CPC e não se
cuidar de situação de urgência.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Pois
bem. No caso em tela, a irresignação da agravante
versa sobre o ônus de arcar com os honorários de
perícia determinada 'ex officio' pelo magistrado de
piso, bem como sobre o momento processual em que
referido pagamento deve ser feito. Ora, basta um mero
passar de olhos pelo rol taxativo previsto no art.
1.015 do Novo Código de Processo Civil para que se
verifique que não há qualquer previsão a respeito do
cabimento de agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias
que
versem
sobre
ônus
quanto
o
pagamento de honorários periciais ou, então, sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2172716-09.2017.8.26.0000/50001 - Voto no
5
momento processual adequado ao seu pagamento. Neste
sentido, inclusive, já decidiu este Egrégio Tribunal:
(...)” (fls.27).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO